Tribunal: TJSP
Processo: 1002114-05.2016.8.26.0075
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento do recurso de apelação do executado e manteve a improcedência dos embargos à execução fiscal. Ausência de vícios imputados ao aresto (omissão, erro material e in judicando). Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento do recurso de apelação do executado e manteve a improcedência dos embargos à execução fiscal. Ausência de vícios imputados ao aresto (omissão, erro material e in judicando). Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002114-05.2016.8.26.0075/50000, da Comarca de Bertioga, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002114-05.2016.8.26.0075/50000 -Voto no 17035
2
Voto n. 17035
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 1002114-05.2016.8.26.0075/50000
Comarca:
Bertioga
Embargante:
Banco do Brasil S/A
Embargado:
Município de Bertioga
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento do
recurso de apelação do executado e manteve a improcedência
dos embargos à execução fiscal. Ausência de vícios imputados
ao aresto (omissão, erro material e in judicando). Embargos
interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida.
Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil
S/A em face do v. acórdão unânime de p. 193/199, o qual negou provimento do
recurso de apelação por ele interposto e manteve a improcedência dos embargos à
execução fiscal.
Em suas razões recursais o embargante alega, em síntese, que o
aresto restou omisso, na medida em que se quedou inerte quanto à efetiva análise sobre
a nulidade do título executivo. Argumenta que houve erro sobre o decisum, já que houve
a ocorrência da prescrição, uma vez que os exercícios em questão são dos anos de 2002
a 2005, enquanto o despacho citatório se deu apenas em 26/06/2013. Assim, requer o
provimento do recurso e o prequestionamento da matéria (p. 01/04 e documentos de
p. 05/41).
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos.
Contudo, a despeito dos argumentos sustentados pela embargante, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002114-05.2016.8.26.0075/50000 -Voto no 17035
3
comportam acolhimento.
O acórdão embargado está assim ementado:
Apelação. Embargos à execução. Taxa de Fiscalização de Localização e
Funcionamento e Taxa de Publicidade dos exercícios de 2002 a 2005.
Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Prescrição. Matéria de ordem pública. Não ocorrência. Ação ajuizada
dentro do prazo prescricional previsto no art. 174 do Código Tributário
Municipal.
Nulidade da CDA. Não ocorrência. Caso concreto em que o título se
mostra hígido. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o,
inciso III e § 6o da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III e parágrafo
único do CTN. Desnecessidade, ademais, da juntada do processo
administrativo aos autos, por se tratar de tributo sujeito a lançamento de
ofício, o qual dispensa, inclusive, a sua instauração prévia. Precedentes
do STJ e das Câmaras especializadas em tributos municipais.
Recurso não provido.
No que se refere à prescrição, o aresto assim explicitou:
(...)
Inicialmente, quanto à tese da ocorrência da prescrição, cumpre
ressaltar que, a despeito de não ter sido alegada em primeiro grau, a sua
análise é cabível nessa sede recursal por se tratar de matéria de ordem
pública, motivo pelo qual passo a apreciar.
E, nesse cenário, pelas peças trazidas aos autos pela embargante (p.
79/94), não se vislumbra a ocorrência da prescrição.
Com efeito, trata-se de créditos referentes Taxa de Fiscalização de
Localização e Funcionamento e Taxa de Publicidade dos exercícios de
2002 a 2005, de modo que o termo a quo da contagem do prazo
prescricional quinquenal (art. 174 do CTN) se dá com o vencimento das
parcelas.
No caso em testilha, o vencimento mais antigo das parcelas indicadas
nas CDA's se deu em 19/02/2002 (p. 81), de modo que o ajuizamento da
ação em 06/10/2006 foi tempestivo, pois o prazo prescricional apenas se
esgotaria em 19/02/2007.
Ademais, diante da falta das demais peças referentes à execução fiscal,
especialmente àquela que demonstre o suposto despacho citatório
proferido em 02/05/2013 e os demais atos processuais que demonstre o
andamento processual, ônus que competia ao embargante/apelante, fica
prejudicada a análise da ocorrência daprescrição por ausência de citação
dentro do prazo quinquenal estabelecido pelo art. 174 do CTN.
E quanto à nulidade dos títulos executivos, constou no v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002114-05.2016.8.26.0075/50000 -Voto no 17035
4
que:
No mais, impõe-se afastar a arguição de nulidade das CDA's. Isto,
porque o banco apelante não demonstrou qualquer prejuízo ao seu
direito de defesa, tampouco o descumprimento dos requisitos no artigo
2o, § 5o da Lei 6.830/80, eis que as CDAs (p. 79/94) contêm elementos
suficientes para possibilitar a exata compreensão do que lhe estava
sendo exigido.
Com efeito, os títulos executivos em questão indicam a fundamentação
legal específica da obrigação principal e dos consectários legais, além de
apontar a origem do débito, sua natureza, o vencimento das parcelas,
além do nome do devedor e do endereço respectivo.
Ademais, não há o que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa
por ausência do processo administrativo ou a indicação de seu número
na CDA, uma vez que se trata de cobrança de Taxa de Fiscalização de
Localização e Funcionamento e Taxa de Publicidade, cuja constituição
prescinde de instauração de processo administrativo em virtude do
lançamento de ofício.
Além disso, é pacífico o entendimento na jurisprudência de que a
ausência de apresentação do processo administrativo não enseja a
nulidade da execução fiscal, notadamente porque tal providência pode
ser obtida administrativamente pelo próprio interessado, que poderá
requerer cópias e/ou consultar o os autos em questão na própria
repartição fiscal ou, oportuna e fundamentadamente, requerer sua
apresentação em juízo (art. 41 da Lei n. 6.830/1980), cabendo ao
magistrado, por sua vez, determinar as provas necessárias ao julgamento
do mérito (artigo 370 do NCPC) e indeferir diligências improfícuas ou
protelatórias. Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ:
Da leitura do acórdão embargado, portanto, se constata a
inexistência de omissão, erro material e in judicando ou qualquer outro vício (contradição
ou obscuridade).
Depreende-se, na verdade, que a embargante pretende a
rediscussão da matéria, com a reforma do julgamento proferido, o que não se pode
admitir por intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes embargos de
declaração. Também não se demonstrou qualquer violação ao princípio do
contraditório ou do diálogo útil.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que
cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou
contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002114-05.2016.8.26.0075/50000 -Voto no 17035
5
tribunal. Os embargos de declaração são admitidos, ainda, no caso de erro material.
Logo, os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior1, “o que [...] se
impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa,
pois a tanto não se destina esse remédio recursal”.
O natural inconformismo da parte não pode fundamentar o pedido
de declaração do julgado, com nítido caráter infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial no julgamento do REsp
1129215/DF, de cuja ementa se extrai o seguinte excerto:
“[...]
1. Os embargos de declaração consistem em recurso de índole particular,
cabível contra qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de provimento eivado de obscuridade, contradição ou
omissão (artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade de reforma ou
anulação do julgado, sendo afeto à alteração consistente em seu
esclarecimento, integralizando-o. [...]” (REsp 1129215/DF, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/09/2015, DJe
03/11/2015)
E ainda:
“[...]
2. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a
finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de
propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a
viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato
judicial regularmente proferido.
[...]” (EDcl no REsp 1047686/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010)
São admissíveis efeitos infringentes em sede de embargos de
declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas, notadamente quando, ao se sanar
o vício apontado, o resultado tiver de ser alterado, como consequência lógica do
implemento da correção2.
1 Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. III, 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1061.
2 EDcl no RMS 18.399/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002114-05.2016.8.26.0075/50000 -Voto no 17035
6
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery3 destacam que:
“[...] A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.
Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão
recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma
da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos. [...]”
No mais, não se desconhece que é requisito de admissibilidade dos
recursos extraordinário e especial o prequestionamento da matéria constitucional e
federal. Porém, para que se reconheça esse prequestionamento não é necessário que
o acórdão faça referência a cada um dos dispositivos legais invocados pelas
partes, especialmente diante da redação do artigo 1025 do CPC/2015.
Nesse sentido, vale trazer à baila o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador
Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que
o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF
Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
3 Código de processo civil comentado e legislação extravagante 14. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1115, nota n.
10 ao artigo 535 do CPC/1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002114-05.2016.8.26.0075/50000 -Voto no 17035
7
E ainda: (a) STJ 4a Turma Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
1014144/AM Relator Luís Felipe Salomão Acórdão de 4 de dezembro de 2012,
publicado no DJE de 4 de fevereiro de 2013; e (b) TJSP 21a Câmara de Direito
Privado Embargos de declaração n. 0254578-12.2012.8.26.0000 Relatora Teresa
Ramos Marques - Acórdão de 22 de abril de 2013, publicado no DJE de 15 de maio de
2013.
Enfim, não havendo omissão ou qualquer outro vício a serem
supridos e não se prestando os embargos de declaração ao mero prequestionamento de
matéria visando à interposição dos recursos especial e extraordinário ou à rediscussão
do que foi decidido, impõe-se a rejeição deste recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)